Tribunal: STF
Processo: ARE 1533615
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 25, p. 1):



    “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – LEI MUNICIPAL Nº 3049 /2020 QUE PROMOVEU AUMENTO SALARIAL A DETERMINADOS CARGOS – CUMPRIMENTO DO LIMITE PRUDENCIAL DE GASTOS DETERMINADO PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL QUE SÓ SE VERIFICOU QUANDO JÁ EM VIGÊNCIA A LEI COMPLEMENTAR 173/2020 QUE IMPÔS RESTRIÇÕES AO AUMENTO DE GASTOS PELOS ENTES FEDERATIVOS ENQUANTO PERDURASSE O ESTADO DE CALAMIDADE DECORRENTE DA COVID-19 – LEI COMPLEMENTAR 173/2020 JULGADA CONSTITUCIONAL PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI 6442) – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECONHECIMENTO DO DIREITO À IMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS FIXADOS EM LEI EM AÇÃO DECLARATÓRIA – COISA JULGADA – EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA A PARTIR DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO”.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 29).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se (eDOC 31, p. 10):



    “Apesar da clareza solar que a LC n.º 173/2020 entrou em vigor na data da sua publicação, qual seja, 28/05/2020, é consabido que Lei posterior deve obedecer aos estritos termos do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República, o qual visa preservar o ato adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada, impedindo-os de ser afetados pela retroatividade da Lei. E, com a LC n.º 173/2020, não foi diferente, o que foi devidamente ressalvado no seu artigo 11, supratranscrito. 



    Logo, é inconteste que referida r. Lei Complementar Federal não prejudica o pagamento retroativos do Recorrente, eis que publicada em 28/05/2020, ou seja, posteriormente à Lei Municipal, de modo que se enquadra exatamente numa das exceções daquela Lei, tratando-se de uma determinação legal anterior à calamidade pública.”



    A 1ª Vice-Presidência do TJPR inadmitiu o recurso ante a incidência das súmulas 279 e 280 e pela aplicação do Tema 660 (eDOC 37).



    É o relatório. Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.311.742 RG, Rel. Min. Luiz Fux, (Tema 1137), DJe 26.05.2021, reconheceu a repercussão geral da questão referente à constitucionalidade do artigo 8º da Lei Complementar Federal 173/2020, a qual estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19). O acórdão restou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). SERVIDOR PÚBLICO. CONTENÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL. ARTIGO 8º, INCISO IX, DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente